Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-48.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001499-48.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 889.185.131-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

Pedido de revisão criminal ajuizado com base no art. 621, I, do CPP, em face de sentença condenatória transitada em julgado, proferida pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que impôs ao requerente pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, I c/c art. 14, II, do CP).

Postula-se a redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação da fração de aumento pela majorante em 1/3, aplicação da fração de 1/2 pela tentativa e consequente fixação da pena em 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material ou manifesta injustiça na dosimetria da pena que justifique a rescisão da sentença, notadamente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea, reconhecimento da confissão espontânea e fixação correta das frações relativas à majorante e à tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena-base foi indevidamente exasperada com fundamento genérico e não individualizado quanto à culpabilidade, conduta social e personalidade, devendo tais vetores serem considerados neutros.

5. Mantida a valoração negativa dos maus antecedentes, único fator desfavorável remanescente na primeira fase da dosimetria.

6. Reconhecida a confissão espontânea, com redução de seis meses na segunda fase da dosimetria.

7. Correta aplicação da majorante do emprego de arma em 1/3 e da minorante da tentativa em 1/3, ante a proximidade da consumação do delito e a ausência de demonstração de ilegalidade na sentença originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido parcialmente procedente. Pena redimensionada para 3 anos, 8 meses e 14 dias de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta e individualizada, sob pena de nulidade parcial da dosimetria da pena.

2. É válida a manutenção da fração mínima de 1/3 na redução da pena pelo crime tentado quando o agente percorre quase todo o iter criminis, sendo impedido por circunstância externa à sua vontade.

itálico Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 14, II, 157, § 2º, I.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 178660/GO, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 21.02.2011.

Relatório.

Trata-se de
Revisão Criminal
apresentada em favor de PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que o condenado à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa
, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. art. 157, §2.º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Não houve interposição de recurso,
com trânsito em julgado na data de 02 de dezembro de 2013
.

Em suas razões, postula o requerente a reforma da dosimetria da pena, para que:
a)
a pena-base seja diminuída para seu mínimo legal, ao argumento de que
“a sentença rescindenda elevou em 2 anos a reprimenda basilar imposta ao revisionando porque valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do agente”
(pag. 5-PDF)
,
sem qualquer fundamentação idônea;
b)
na segunda fase, seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea;
c)
na terceira fase, fixar o aumento

de pena pela majorante em 1/3;
d)
reduzir em 1/2 a fração pela tentativa, já que ele sequer chegou a ficar na posse do patrimônio da vítima, fixando ao revisionando a reprimenda final de 02 anos e 08 meses e 07 dias-multa, no regime inicial aberto (pag. 03/09-PDF).

A inicial vem instruída apenas com a Guia de execução penal (pag. 10-PDF), cópia da denúncia (pag. 12/15-PDF), cópia da sentença condenatória.

A distribuição foi realizada automaticamente no sistema PJE (pag. 46-PDF).

Não houve pedido de liminar.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha,
é pela improcedência da revisional
. (pag. 54/57-PDF)..

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O revisionando foi condenado à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. art. 157, §2.º, inciso I, c/c art. 14, inciso III, “d”, do Código Penal, conforme informação contida nos autos.

Não houve interposição de recurso de apelação, vindo a sentença transitar em julgado para o réu em 02/12/2013 (pag. 10-PDF).

A pretensão deduzida na presente ação revisional consiste, tão somente
, na demonstração do equívoco na dosimetria da pena imposta ao revisionando, quais sejam:
1)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
2)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
3)
a fixação do aumento de pena pela majorante em 1/3;
4)
a redução pela tentativa em 1/2 da fração; e, por fim, a aplicação do regime aberto. .

DA PENA-BASE

Infere-se da sentença (pag. 16/31-PDF) que a douta autoridade judiciária de primeiro grau
aplicou a pena-base em 6 anos, e 6 meses de reclusão e 78 dias multa
, considerando desfavorável as circunstâncias da culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e personalidade, verbis:

“Do condenado PEDRO RODRIGUES DE SOUZA.

Verifica-se que
o réu agiu com dolo extremo quando do delito e é inegável a reprovabilidade de seu ato, devendo a
culpabilidade
ser tida em grau elevado
; que
possui o réu
maus antecedentes criminais

conforme certidão da época às fls. 84 a 88
; que
sua conduta social é péssima e desregrada
, bastado se observar que incrementou sua ficha criminal desde os fatos, inclusive com envolvimento no tráfico de drogas, segundo as novas informações de fls. 239/241, de fatos que não implicam em antecedentes, não se tratando de dupla valoração, pois; que
a personalidade
do agente é voltara para criminalidade, conforme se observa dos elementos dos autos, mormente de seu próprio interrogatório, ocasião em que afirmou sérias desavenças com familiares e que andava armado por tal motivo; que os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta, tendo sido praticado em busca da fácil e indevida vantagem ilícita financeira, o que é inerente ao tipo; que as circunstâncias do crime embora graves, já estão devidamente apenadas no tipo; que as consequências do crime foram também as naturais; que o comportamento da vítima em nada influenciou o crime ... por esses motivos ... fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 78 dias multa...”
(pag. 29/30-PDF).

O pleito revisional merece parcial procedência. Vejamos.

A culpabilidade, para fins de fixação da pena-base, consubstancia-se na medida da reprovabilidade da conduta do agente, abrangendo o grau de obstinação com que foi praticada, ao passo que exige a consideração de elementos subjetivos que revelam um desvio significativo do padrão de normalidade, legitimando, assim, a elevação da reprimenda.

A culpabilidade
, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, o fundamento do juízo sentenciante de que
“
o réu agiu com dolo extremo quando do delito e é inegável a reprovabilidade de seu ato...
”. Tal fundamento é genérico, não apontando em que consistiu o dolo extremo, revelando-se, no caso, normal ao tipo, não devendo ser valorada negativamente.

Desse modo, a culpabilidade deve ser afastada.

Quanto às circunstâncias da conduta social e da personalidade do acusado
, observa-se que a negativação das referidas vetoriais foram fundamentadas de forma genérica, sob o argumento de que o réu possuiria "conduta social péssima e voltada à criminalidade".

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça admita a utilização de condenações penais transitadas em julgado para valorar, na primeira fase da dosimetria, não apenas os maus antecedentes, mas também a conduta social e a personalidade do agente, desde que se trate de decisões distintas, a fim de evitar o
bis in idem
, tal diretriz exige motivação concreta e específica.

No caso em exame, não se verifica a devida individualização da fundamentação quanto aos aspectos negativos atribuídos ao acusado, tampouco a exposição de elementos concretos e autônomos que justifiquem o agravamento da pena com base nessas vetoriais. Assim, a mera referência genérica à sua suposta inclinação à criminalidade não se mostra suficiente para legitimar a exasperação da pena-base.

Desse modo, às circunstâncias da conduta social e da personalidade do acusado não devem ser valoradas em desfavor do revisionando.

Por fim,
quanto a circunstância dos maus antecedentes, esta deve permanecer em desfavor do revisionando.

O magistrado observou que o ora apelante registra antecedentes
“
conforme certidão da época às fls. 84 a 88”
, apontando documentos contidos nos autos da ação penal para fundamentar a negativa e elevar a reprimenda.

O revisionando não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma adequada, a ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes ou a manifesta contrariedade à prova dos autos, nos termos exigidos pelo art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ou que os documentos apontados para negativar os maus antecedentes são inidôneos.

Nota-se que mesmo intimado para apresentar documentos para análise do pleito revisional, houve decurso do prazo sem qualquer manifestação (ID 294420870).

Assim, diante da ausência de fundamentação concreta e idônea, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, as quais devem ser consideradas neutras para fins de dosimetria da pena,
mantendo apenas os maus antecedentes desfavorável.

Passo, então, à readequação das dosimetrias.

O crime de roubo majorado pelo emprego de arma foi praticado antes da Lei 13.654/18.

Na primeira fase,
considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 4 anos 8 meses e 12 dias multa.

APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FRAÇÃO DO AUMENTO DE PENA PELA MAJORANTE EM 1/3

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da fração pela majorante do emprego de arma em 1/3, contudo, não manifestando os motivos do seu inconformismo.

Ocorre que pleito já fora alcançado na fase da sentença,
em que foi reconhecida a referida atenuante em favor do requerente, assim como aplicada a majorante em 1/3:

“Em razão da atenuante da confissão espontânea, reduzo a reprimenda para seis anos de reclusão e 72 dias multa.

Em razão da qualificadora prevista no art. 157, §2º, I do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço) ou seja, 2 (dois) anos e 24 (vinte e quatro) dias multa, passando a pena para 8 (oito) anos de reclusão e 96 dias multa.” ”
(Sentença pag. 30-PDF).

Desse modo o pleito defensivo está prejudicado ante a ausência de interesse recursal, cabendo neste caso, apenas o reenquadramento da pena em virtude da reforma da pena-base.

Assim, na segunda fase
, considerando a pena-base fixada em 4 anos 8 meses e 12 dias multa, reduzo a pena em seis meses ante a confissão espontânea, chegando a pena intermediária em 4 anos 2 meses e 11 dias multa.

Na terceira fase,
considerando a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, reconhecido na sentença, elevo a pena em 1/3, chegando ao patamar de 5 anos, 6 meses, 20 dias e 15 dias multa.

DA REDUÇÃO PENA TENTATIVA

A defesa requer redução pela tentativa em 1/2 da, alegando que o requerente
“sequer chegou a ficar na posse do patrimônio da vítima...”
(pag. 6-PDF).

O magistrado sentenciante, diante da incidência da causa de diminuição da tentativa descrita no artigo 14, II, da Norma Penal, baixou a pena em um terço (1/3):

“Em função da tentativa, nos termos so art. 14, parágrafo único do Código Penal, reduzo a pena em 1/3 (um terço), justificando a redução mínima, em função do “iter criminis”, já que o réu chego bastante próximo a consumação do delito.”
(pag. 30-PDF).

Para a fixação da causa geral de diminuição de pena prevista para o crime tentado, cuja redução pode variar entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), é necessário considerar, no mínimo, três diferentes estágios de aproximação da consumação.

Da análise do caso concreto,
verifica-se que a fase de execução do crime foi praticamente integralmente percorrida, sendo a consumação do delito frustrada apenas por circunstâncias alheias à vontade do requerente, notadamente em razão da reação da vítima, que, após ser surpreendida pelo acusado com três disparos e a ordem para que se deitasse no chão, reagiu e entrou em luta corporal, impedindo a concretização do intento criminoso, compelindo o réu à fuga.

Nesse sentido, destaco trecho da sentença:

“A própria vítima, ouvida às fls. 273, afirmou que após ouvir barulhos no local foi investigar, tendo sido abordada por um elemento que o mandou deitar e , inclusive atirou trêsvezes para adverti-lo. (...) a vítima reagiu e desarmou Pedro, que fugiu. Na perseguição a vítima viu outros elementos também correndo.”
(Sentença – pag. 20-PDF)

Evidenciado pelo substancial percurso do
iter criminis
, que o réu chegou a disparar a arma de fogo que portava, rendeu a vítima que veio, em seguida, a reagir e teve êxito em desarmar o acusado/revisionando. Portanto, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de redução da pena prevista para o crime tentado, qual seja, 1/3 (um terço).

Ademais, o pleito formulado pelo impetrante limita-se, em essência, a uma única linha argumentativa, consistente em requerer
“a redução em 1/2 por conta da tentativa, já que ele sequer chegou a ficar na posse do patrimônio da vítima...”
(pag. 6-PDF)
,
de modo que

a inicial não apresenta qualquer fundamentação que confronte os argumentos utilizados na sentença condenatória.

Ressalte-se que, tratando-se de revisão criminal, competia ao revisionando demonstrar, de forma concreta, a ilegalidade na fração de diminuição aplicada ou a manifesta contrariedade à prova dos autos, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, escorreita a fração aplicada pela tentativa, devendo ser mantida.

Desse modo, ainda na terceira fase de aplicação da pena, estando a pena fixada em
5 anos, 6 meses, 20 dias e 15 dias multa, reduzo a reprimenda em 1/3 pela tentativa,
chegando a pena definitiva em 3 anos 8 meses, 14 dias de reclusão em 10 dias multa.

Assim restou redimensionada a pena do revisionando pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo:

Primeira fase:
havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 4 anos 8 meses e 12 dias multa.

Segunda fase:
ante a confissão espontânea, reduzo a pena em seis meses, chegando a pena intermediária em 4 anos 2 meses e 11 dias multa.

Na terceira fase,
considerando a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, reconhecido na sentença, elevo a pena em 1/3, chegando ao patamar de 5 anos, 6 meses, 20 dias e 15 dias multa.

Por fim, reduzo a reprimenda em 1/3 pela tentativa,
chegando a pena definitiva em 3 anos 8 meses, 14 dias de reclusão e 10 dias multa.

Considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho os fundamentos da sentença de que
“...não lhe recomendarem as circunstâncias do art. 59 do CP, nos termos do que reza o inciso III do Mesmo artigo c.c art. 33, § 3º do mesmo código...”
(pag. 31-PDF),
mantenho o regime inicial fechado.

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito revisional interposto por
PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
para reformar a pena-base, excluindo as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade, reconhecida em desfavor do réu, redimensionando a pena final para
3 anos 8 meses, 14 dias de reclusão e 10 dias multa,
mantendo

o regime fechado.

Oficie-se imediatamente à Vara de Execução Penal, a fim de que promova a retificação do cálculo de pena, nos moldes aqui estabelecidos, bem como demais benefícios que o ora revisionando venha a possuir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025